Tribunal: TJBA
Processo: 8060373-06.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8060373-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA: IOLANDA OLIVEIRA SOARES

Advogado(s): DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível, nos quais o embargante alega, genericamente, a existência de contradições e omissões no julgado, sem, contudo, apontar de forma precisa e específica os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. Sustenta pretensão de rediscussão da matéria já decidida, visando à modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais de admissibilidade dos Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, para conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material na decisão, conforme prevê o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.

A contradição que enseja os Embargos de Declaração deve ser interna, entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, não se confundindo com a discordância do embargante em relação ao resultado do julgamento.

A alegação genérica de existência de vícios, sem a demonstração objetiva e específica de sua ocorrência, não atende aos requisitos legais para o conhecimento dos aclaratórios.

A peça recursal limita-se à reiteração de argumentos já analisados, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a função integrativa e aclaratória dos embargos.

Ausente indicação de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, tampouco há demonstração de violação ao art. 489, § 1º, do CPC, razão pela qual não se constata omissão relevante.

A interposição de embargos com intuito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme advertência expressa no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando não demonstrada de forma clara a existência de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos deve estar entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não entre o entendimento da parte e o conteúdo da decisão.

O não atendimento aos requisitos do art. 1.022 do CPC impede o conhecimento dos Embargos de Declaração, configurando sua utilização para fins meramente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.023, caput; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJDF, ED nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1850250/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.11.2021; TJPR, ED 0011440-08.2019.8.16.0001, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, 17ª Câmara Cível, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; TJCE, EDcl 0138556-73.2019.8.06.0001, Rel. Des. Inácio Cortez Neto, 3ª Câmara Direito Público, j. 13.12.2021; TRT-6, ED 0000246-09.2014.5.06.0391, Terceira Turma, j. 24.08.2015, DJe 31.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8060373-06.2024.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o

Mandado de Segurança

n.
8060373-06.2024.8.05.0000

em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
a
,

IOLANDA OLIVEIRA SOARES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Seção
Cível
de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
não conhecer d
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12